Tribunal: TJBA
Processo: 8005719-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005719-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRINALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado(s): IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s):CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INDICAÇÃO DE PERCENTUAL. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO BEM AO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Irinaldo Alves de Almeida Júnior contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e de Registro Público da Comarca de Juazeiro/BA, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Itaú Unibanco Holding S/A, que deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, firmado entre as partes. O Agravante alegou abusividade contratual consistente na capitalização diária de juros sem indicação do percentual, o que afastaria a caracterização da mora e tornaria incabível a medida de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização diária de juros remuneratórios sem a indicação do percentual pactuado caracteriza cláusula abusiva; (ii) estabelecer se a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora e, por conseguinte, afastar os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo), estabelece que a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

4. A previsão de capitalização diária de juros no contrato celebrado entre as partes, sem a correspondente indicação expressa do percentual aplicável, caracteriza cláusula abusiva, por infringir o direito à informação do consumidor previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A capitalização diária de juros, quando não acompanhada da divulgação clara e precisa da taxa efetivamente pactuada, fere os princípios da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

6. A configuração de mora é pressuposto processual essencial para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual, estando descaracterizada a mora, impõe-se a revogação da liminar deferida na origem.

7. A impugnação à gratuidade da justiça não foi acompanhada de elementos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência do Agravante, corroborada por documentos que demonstram a condição de desemprego desde abril de 2024, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

8. O cabimento do Agravo de Instrumento encontra respaldo no art. 1.015, I, do CPC, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória, não havendo que se falar em ausência de previsão legal para a interposição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A capitalização diária de juros sem indicação expressa do percentual aplicável configura cláusula abusiva, por violar o direito à informação do consumidor.

2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

3. A ausência de mora afasta os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão, devendo o bem apreendido ser restituído ao devedor.

4. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que defere liminar em ação de busca e apreensão, por se tratar de tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009, DJe 10.03.2009;

STJ, AgRg no REsp 1.227.455/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.09.2013, DJe 11.09.2013;

TJ-BA, AI 8005804-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 26.07.2023.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento (8005719-35.2025.8.05.0000) em que figuram, como Agravante -
IRINALDO ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR
- e como Agravado –
I
TAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para confirmar a Decisão que determinou a suspensão da medida liminar de busca e apreensão deferida nos autos de origem e a devolução do bem alienado ao Agravante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/S